Tribunal: TJMT
Processo: 1021485-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021485-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA TEREZINHA ANTUNES FERNANDES - CPF: 138.105.611-34 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Cobrança Por Fraude Em Ramal De Água. Legitimidade Da Multa
e
Dos Valores Retroativos.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora questiona cobrança de faturas e multa aplicadas por concessionária de serviço de água, alegando inconsistência com consumo médio e vício de consentimento em acordo de parcelamento firmado para evitar corte no fornecimento.

2. P
ede revisão de valores, declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A qu
estão controvertida consiste em

d
eterminar: (i) a legalidade da cobrança retroativa e da multa por fraude no ramal de água; e (
ii
) a validade do acordo de parcelamento firmado pela consumidora.

III. Razões de decidir

4. Perícia técnica confirmou intervenção ilegal no ramal da unidade consumidora, caracterizando fraude reiterada, nos termos do art. 106 da Instrução Normativa AMAES no 05/2012.

5. Cobrança e multa estão fundamentadas em norma regulamentar e lastreadas em laudo técnico e documental; inexistente falha na prestação do serviço.

6. Ausente prova de vício de consentimento no parcelamento da dívida; o acordo foi firmado de forma voluntária e com ciência da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a cobrança de valores retroativos e multa por fraude constatada em ramal de água, nos termos da regulação específica, quando comprovada a intervenção ilegal pelo consumidor
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; Instrução Normativa AMAES no 05/2012,
arts
. 106 e 111.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 10000205309958001, Re
l. Renato Dresch, j. 17/12/2020
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1021485-40
.20
17
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Sandra Terezinha Antunes Fernandes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Inexigibilidade de Débito ajuizada em face de
Águas Cuiabá S.A
.

O Juiz sentenciante reconheceu a legalidade da
fatura
no valor
de R$ 2.959,38
(dois mil novecentos e cinquenta e
nove reais e trinta e oito centavos)
, além de multa por suposta fraude (R$ 916,44) e
dos
reajustes nas faturas de setembro e outubro de 2014.

Ao final, foi compelida a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a consumidora recorreu. Alegou, em resumo, que
seu
consumo médio de
é de
R$ 40,00
(quarenta reais)
mensais,
portanto,
incompatível com a fatura
enviada no valor
de R$ 2.959,38
(dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Reclamou da aplicação de multa de R$ 916,44
(novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), sobretudo porque a Apelada não juntou o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e não preservou o hidrômetro removido da sua residência, em 22/01/2015, para posterior perícia, o que impede a conclusão da fraude.

Informou
ter
firm
ad
o acordo apenas para evitar interrupção do serviço, sob coação implícita
, sobretudo porque a fraude fora apurada de forma unilateral, sem respeitar o contraditório.

Requereu indenização por danos morais pelo suposto constrangimento e prejuízo.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID275988928.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sandra Terezinha Antunes Fernandes
ajuizou a Ação de Inexigibilidade de Débito em face de
Águas Cuiabá S.A
. (antiga CAB – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto) ao argumento de que é
titular de imóvel
– unidade consumidora 353508-8 -
com histórico de consumo médio mensal de água em torno de R$ 40,00
(quarenta reais).

Disse t
er sido surpreendida por cobranças retroativas e desproporcionais, sem especificação ou fundamento técnico, no montante de R$ 2.959,38
(dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos)
e multa adicional de R$ 916,4
4 (novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), por meio de fatura vencida em março de 2015.

Argumentou ter firmado parcelamento forçado no valor total de R$ 4.482,46 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), com entrada de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) e prestações mensais – 08 parcelas de R$ 527,26 (quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), para reativação do fornecimento de
água,
essencial à sobrevivência.

Alegou ter t
ent
ad
o solução administrativa, sem sucesso, sendo impedida de efetuar pagamentos proporcio
nais à sua realidade de consumo.

Aponta
,
ainda
,
faturas infladas nos meses de setembro e outubro de 2014, nos valores de R$ 204,82
(duzentos e quatro reais)
e R$ 178,33
(cento e setenta e oito reais e trinta e três centavos)
, incompatíveis com o padrão anterior
(R$ 40,00).

Com suporte nesses argumentos, à luz do direito consumerista
(inversão do ônus da prova)
, e da vedação da vantagem excessiva,
pediu
tutela antecipada para consignar a importância de R$ 207,44 (duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).

No mérito, requereu a de
claração de inexigibilidade das cobranças de R$ 2.959,38
(dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) - fatura 03/2015 –
e
da multa de
R$ 916,44
(novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), em razão da
fatura 02/2015
.

Pediu
, também,
a revisão das faturas de 09/2014 e 10/2014, com adequação à média de consumo (R$ 40,00) e o reconhecimento da nulidade do parcelamento firmado em estado de necessidade.

Por fim, pugnou pela indenização por danos morais no patamar não inferior a 100 (cem)
salários-mínimos
.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 275986968).

Em sua defesa, a Apelada disse que a
s faturas
impugnadas
refletiriam o efetivo consumo, conforme apurado por leitura regular de hidrômetro
,
homologado pelo INMETRO.

Alegou que n
ão há obrigatoriedade legal de emissão de contas com base em média de consumo, conforme art. 39 da Lei n.o 11.445/2007 e o Regulamento da AMAES.

Afirmou que o
aumento de consumo pode decorrer de vazamentos internos ou mau uso
, como por exemplo,
torneiras abertas, cuja responsabilidade é da usuária, conforme
arts
. 30, 46 e 49 do Regulamento da AMAES.

Relativamente à multa, expôs que em vistorias realizadas em 22/01/2015 e 02/02/2015 foi constatada fraude por desvio de ramal, de maneira que a penalidade aplicada encontra ressonância na Instrução Normativa no 05/2012 da AMAES (
arts
. 105 e 106).

No tocante à
cobrança de valores retroativos
, disse que
foi amparada no art. 111 do mesmo regulamento,
e
utilizo
u
como parâmetro os maiores consumos dos
últimos
12
(doze)
meses
que a
nte
cederam
à irregularidade, bem com que o corte no abastecimento decorreu do inadimplemento, o que é possível nos termos do art. 6o, §3o, II, da
Le
i no 8.987/95
.

Quanto ao parcelamento, disse que a Apelante
aderiu voluntariamente,
e
assumi
u
o débito em acordo formal, o que afasta a possibilidade de anulação do pacto.

No mais, rechaçou o pedido indenizatório por danos morais.

Saneado o feito, deliberou-se pela realização de perícia (ID 275988854), cujo laudo foi encartado no ID 275988900.

A perícia judicial foi realizada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda., que procedeu a inspeção no imóvel situado à Rua Vinte e Dois, no 1409, Jardim Florianópolis, e verificou as condições do fornecimento de água, a presença, ou não, de fraude e a compatibilidade entre o consumo registrado e os valores faturados.

A perícia compreendeu:
a a
nálise do
processo
e d
ocumentos técnicos, e
xame do histórico de c
onsumo da matrícula no 353508-8, r
egistro fotográfico das instalações e equipamentos
, com a r
esposta a
os
quesitos das partes.

Ponderou que, s
egundo as Ordens de Serviço 13630905 e 13666334 (janeiro e fevereiro/2015), houve constatação de desvio no ramal de água, caracterizando fraude reincidente.
Por isso, foi cobrada a multa e os valores retroativos.

Declarou que o
consumo registrado nos meses questionados
(setembro e outubro de 2014) f
oi compatível
com o
volume lido no hidrômetro, e que n
ão há elementos técnicos ou normativos que confirmem a hipótese de que o hidrômetro tenha registrado "ar" como consumo
(quesito da Apelante)
.

Confirmou-se que a ligação era externa, não havia hidrômetro instalado na vistoria, e que a fraude consistia em desvio de ramal.

Logo, não prospera a tese recursal de que o “hidrômetro fora removido e não fora preservado”.

Por fim, concluiu pela legalidade das cobranças impugnadas. Isto é, que a
s faturas de set
embro e
out
ubro de
2014 e
stão lastreadas em consumo real, e que as d
e fev
ereiro e
mar
ço de
2015 derivam de penalidades por infrações verificadas e previstas em regulamentação municipal (Regulamento AMAES).

Em seguida à concordância com o laudo e apresentação das manifestações finais, a instrução foi encerrada.

Ao prolatar a sentença, o J
uiz, com base na prova técnica e documental, concluiu pela regularidade das cobranças e da multa, afastando a ocorrência de falha na prestação do serviço.
Concluiu que n
ão houve demonstração de dano moral relevante
, tampouco
ilicitude nas condutas da concessionária.

Inconformada, a consumidora recorreu.

Em síntese, repetiu os mesmos argumentos iniciais, em especial que houve apuração unilateral da fraude, e que teria
assinado o Termo de Confissão de Dívida mediante consentimento viciado, já que era a única alternativa para evitar o corte no fornecimento.

Pois bem.
O CDC prevê a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14), mas este pode
se
eximir
de tal ônus
se provar inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor, o que, no caso, foi demonstrado por meio de provas técnicas, documenta
l
e pericia
l
.

O ponto nodal é
possível
abusividade na cobrança de valores oriundos de faturas de água, multa por fraude e retroativos, diante de alegada ausência de consumo compatível e inexistência de dolo da usuária.

No caso em análise, ficou comprovado, por meio de laudo pericial minucioso e de registros fotográficos, que a unidade consumidora da Apelante sofreu duas intervenções ilegais na ligação do ramal, que caracteriza fraude reiterada no sistema de abastecimento, consistente em desvio intencional da medição de consumo hídrico.

Conforme dispõe o art. 106 da Instrução Normativa AMAES n.o 05/2012, tal conduta configura infração punível com multa e enseja cobrança retroativa:

“
Art. 106. Serão punidas com MULTAS, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, independentemente de notificação, as seguintes infrações: (...)

II -
violação, avarias ou retirada
de hidrômetro; (...)

VIII - intervenção de qualquer modo nas instalações dos serviços públicos de água e de esgotos
”
.

Portanto, não houve falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude apta a gerar obrigação indenizatória. O serviço foi prestado com regularidade e a conduta da concessionária
se
limitou à reação legítima diante da constatação de fraude — fato típico do comportamento do próprio consumidor.

O professor Carlos Roberto Gonçalves, ao tratar da responsabilidade civil no fornecimento de serviços públicos, ensina:

“
A culpa exclusiva da vítima, comprovada nos autos, exime o fornecedor da obrigação de indenizar. Não se pode admitir a transferência de responsabilidade ao prestador de serviço quando a origem do dano está na conduta ilícita do próprio consumidor
”
.
(Responsabilidade Civil, 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2022, p. 438)

Esse é exatamente o caso
em exame. A

A
pelante foi a única causadora do fato gerador da cobrança, não se podendo imputar à concessionária qualquer responsabilidade.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há qualquer elemento nos autos que revele abalo à honra ou à dignidade da autora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança, mesmo indevida, não configura por si só dano moral, salvo quando acompanhada de negativação indevida ou corte arbitrário do serviço essencial — o que não ocorreu.

Sendo assim,
sem delongas,
ausente o ato ilícito e não comprovado o dano, é incabível a indenização por dano moral.

No tocante ao
acordo de parcelamento
, verifica-se que
foi firmado voluntariamente, com cláusulas claras e prévia ciência da
A
pelante.

Em outros termos, não há qualquer elemento que demonstre vício de consentimento (erro, dolo ou coação). Conforme bem ressaltado pelo
Juiz
, o documento traz os elementos essenciais da dívida e sua origem, ratificados inclusive pelo laudo pericial.

A anulação de acordo de parcelamento exige prova inequívoca de vício de vontade, não se presumindo a coação diante da existência de alternativa legítima para a quitação.

A jurisprudência
corrobora essa compreensão
, conforme exemplo abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DA VONTADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE NOO NEGÓCIO JURÍDICO.

- Não comprovada a existência de causa apta a invalidar o negócio jurídico entabulado ou, ainda, de algum defeito autorizador da sua anulação, afigura-se hipótese de manutenção do acordo firmado

- O reconhecimento do débito por meio de Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida - TARD, aliado à inexistência de prova de que a declaração de vontade da parte não tenha sido externada de forma livre e consciente, torna o negócio jurídico firmado entre as partes válido e eficaz para produzir seus regulares efeitos.

(
TJ-MG - AC: 10000205309958001 MG
, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento

ao recurso
e
manten
h
o integralmente a sentença de improcedência
, que confirmou
a regularidade da cobrança e a ocorrência de fraude, afastando qualquer responsabilidade civil da concessionária.

De conseguinte, majoro os
honorários advocatícios, em 1
2
% (d
oze
por cento)
d
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025